Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715979-77.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO. COBRANÇA. IPTU. IMÓVEL. REVERSÃO. BEM DE USO COMUM DO POVO. EXERCÍCIO. PROPRIEDADE. POSSE. DOMÍNIO ÚTIL. ÓBICE. INTRANSPONÍVEL. INCLUSÃO. OBRIGAÇÃO VINCENDA. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O artigo 32, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1996) dispõe que o fato gerador do tributo é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Por outro lado, o artigo 1.228, do Código Civil, qualifica o proprietário como aquele que tenha a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A existência de óbice intransponível ao direito de propriedade, posse ou domínio útil, apto a reconhecer a existência de uma relação jurídica tributária que resultasse na obrigação de pagamento do IPTU, afasta a possibilidade de cobrança do tributo, pois, em tais casos, o fato gerador da obrigação tributária não se concretiza. Conforme dispõe o artigo 323, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. A formulação de pretensão não constante na delimitação objetiva formulada pela autora em sua petição inicial é inviabilizada, quando suscitada em momento processual inadequado. O recorrente alega violação aos artigos 1.228 do Código Civil, 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, e 323 do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta existente a relação jurídico-tributária referente ao imóvel, bem como o fato gerador do IPTU, não havendo que se falar em afastamento da cobrança do referido imposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar que, no caso concreto, não há fato gerador apto a sustentar a incidência do IPTU, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012